Tribunal: CARF
Processo: 10166.721608/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721608/2009-89
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.745 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando
da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no
103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721608/2009-89
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Relatório
Trata-se na origem de Auto de Infração lavrado com o objetivo de constituir
crédito tributário de PIS e COFINS, atinentes aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, no
montante histórico de R$ 27.494.886,12, sendo que o presente julgamento se refere ao de
reexame de matéria discutida nos autos (decadência), tendo em vista a determinação da 3a Turma
da CSRF, que conheceu do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para dar-lhe
provimento, com retorno ao colegiado de origem, para análise do mérito dos períodos não
decaídos, de modo que todas as menções às petições e decisões constantes nos autos estarão
relacionadas apenas no que toca a matéria sob análise.
Antes de adentrar no que restou decidido pela 3a Turma, cumpre contextualizar a
presente lide, iniciada com a apresentação de impugnação pelo contribuinte (fls. 362/424), em
que ele teceu alegações preliminares e de mérito, visando a desconstituição da autuação, sendo
que para o que interessa ao presente momento processual, cumpre evidenciar as seguintes
alegações:

(i) Os tributos objeto do presente lançamento estão sujeitos ao lançamento por
homologação e, consequentemente, o prazo decadencial deve ser contado
nos termos do §4o do art. 150 do CTN, ou seja, a partir da ocorrência do
fato gerador;
(ii) Que o Auto de Infração está relacionado a fatos geradores ocorridos entre
janeiro de 2004 e dezembro de 2006, enquanto a ciência da autuação
somente ocorreu em 28/09/2009, de modo que forçoso reconhecer a
decadência referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho, agosto até 28 de setembro de 2004.

A 2a Turma da DRJ de Brasília, ao apreciar a impugnação do contribuinte,
proferiu o Acórdão 03-34.790 (fls. 1.726/1.734), em que a julgou parcialmente procedente.
No tocante à alegação de decadência, a DRJ mencionou sua vinculação ao Parecer
PGFN/CAT n.o 1.617/2008, lavrado no sentido de que, tendo havido pagamento espontâneo pelo
sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial para constituição de crédito tributário
relativo aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, segundo a regra expressa do §4o do art. 150 do CTN, e que a
contagem na forma do inciso I do art. 173 somente pode ser utilizada, no caso de o contribuinte
não ter realizado pagamento no período.
No caso concreto, entendeu que as declarações de DCTF juntadas na defesa
demonstram que o contribuinte confessou débitos referentes ao PIS e à COFINS, ainda que
parcialmente, relativos a todos os trimestres do ano calendário de 2004, de modo que aplica-se a
regra do § 4o do art. 150 do CTN. Logo, considerou extintos pela decadência os tributos
correspondentes aos períodos de apuração encerrados em: 31/01/2004, 28/02/2004, 31/03/2004,
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004 e 31/08/2004, para o PIS, e em 28/02/2004,
31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004 e 31/08/2004, para a COFINS.
Contra essa decisão o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, bem como foi
interposto Recurso de Ofício, em razão da remessa necessária.
A 4a Câmara da 1a Turma, por meio do Acórdão n.o 1401-002.503 (fls.
2.176/2.197), deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, bem como negou provimento ao
Recurso de Ofício. Manteve, portanto, a decisão da DRJ inclusive no que se refere à extinção de
parte do crédito tributário em razão da decadência.

Acórdão Recurso Voluntário no 1401002.503
RECURSO DE OFÍCIO NÃO PROVIDO.
Como bem observado pela DRJ, as declarações de DCTF, demonstram que a
contribuinte confessou débitos referentes ao PIS e COFINS, ainda que
parcialmente, relativos a todos os trimestres do ano calendário de 2004. Sendo
assim, aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN.

Posteriormente, tanto a Fazenda Nacional como o contribuinte opuseram
Embargos de Declaração contra essa decisão. Em razão destes recursos, a 4a Câmara integrou o
Acórdão recorrido, com o Acórdão n.o 1401-003.104 (fls. 2.204/2.216), dando parcial
provimento ao recurso da Fazenda, para retificar erro material no julgado, no sentido de
constatar que o contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 29/08/2009 e não em
29/09/2009, de modo que o período de apuração de 08/2004 não foi atingido pela decadência,
bem como com o Acórdão n.o 1401-004.211 (fls. 2.283/2.297), em que não admitiu os
aclaratórios do contribuinte.

Acórdão em Embargos no 1401003.104
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Restou configurado erro material na indicação da data de ciência do
lançamento que afetou a aplicação da decadência.

RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO.
O contribuinte foi devidamente cientificado do lançamento em 28/08/2009 e
nesse contexto, considerando que o contribuinte foi cientificado do lançamento
em 29/08/2009 e, ainda, a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, chega-se à
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

conclusão de que o período de apuração de 08/2004 não foi atingido pela
decadência.
***
Acórdão em Embargos no 1401-004.211
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMENTA CONSISTENTE COM AS RAZÕES DE
DECIDIR. NÃO ADMISSÃO.
A ementa e voto refletem as razões de decidir do voto vencedor inexistindo
erro material ou vício a ser sanado, razão pela qual não deve ser admitido.

Ainda irresignados com o resultado do julgamento, a Fazenda Nacional e o
contribuinte interpuseram Recurso Especial. Considerando que o Recurso do contribuinte não foi
admitido (fls. 2.438/2.445) e que contra essa decisão não foi interposto Agravo, o presente
relatório não tecerá maiores comentários sobre ele.
Dito isso, cumpre evidenciar as razões principais tecidas ao longo do Recurso
Especial da Fazenda (fls. 2.217/2.233):

(i) O v. acórdão ora recorrido entendeu que a declaração prévia de débito, por
meio da DCTF, atrairia a incidência da regra de contagem da decadência
inserta no art. 150, § 4o do CTN, mesmo diante da inexistência de prova do
recolhimento antecipado;
(ii) Que de forma diversa, a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais manifestou o entendimento de que a simples declaração de débito
em DCTF não é suficiente para atrair a regra do art. 150, § 4o do CTN,
devendo-se aplicar o art. 173, I, do CTN para contagem da decadência na
hipótese de inexistência de recolhimento antecipado;
(iii)Que que as duas turmas, a despeito de invocarem como razão de decidir o
RESP no 973.733, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, divergiram acerca do seu alcance, de modo que a
divergência no entendimento resta evidenciada;
(iv) Que no Acórdão recorrido, o art. 150 do CTN foi contrariado, tendo em
vista que não restou comprovado nos autos que houve recolhimento dos
tributos, ainda que parcialmente;
(v) Que no presente caso não se operou lançamento por homologação, já que o
contribuinte não antecipou o pagamento do tributo conforme reconhecido
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

no próprio acórdão recorrido, independentemente de haver declarado
débitos em sede de DCTF, e, portanto, em realidade o que ocorreu foi o
lançamento de ofício, dentro do prazo previsto no inciso I do art. 173 do
CTN;
(vi) Por fim, que a constatação de que ocorreu o recolhimento antecipado do
tributo deve derivar de provas carreadas aos autos (DARF’s, relatório e/ou
planilhas elaboradas pela auditoria fiscal, etc.) e não advir de mera
presunção por parte do julgador, como ocorreu no presente caso.

A 3a Turma da CSRF, por meio do Acórdão n.o 9303-011.688 (fls. 2.469/2.477),
que conheceu do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para dar-lhe provimento,
com retorno ao colegiado de origem, para análise do mérito dos períodos não decaídos, conforme
ementa abaixo:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRAZO
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência
do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do
Código Tributário Nacional. No entanto, se não houver apuração e pagamento
antecipado, a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do CTN. Hipótese
em que não se verificou pagamento antecipado.

Em síntese, os nobres julgadores entenderam que a contagem do prazo
decadencial, nos termos do §4o do art. 150 do CTN, somente é aplicável quando o contribuinte
tenha, de fato, apurado e recolhido antecipadamente o tributo, fato que ensejaria a necessidade de
homologação pelo Fisco. Por outro lado, consignaram que não é possível a incidência da norma
nos casos em que o sujeito passivo não apura tributo devido e nos casos em que apesar de apurar,
não efetua qualquer pagamento correspondente.
Seguiram aduzindo, no tocante ao prazo decadencial aplicável aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, que a questão é pacificada no âmbito do CARF, pela
aplicação do art. 62 do Regimento Interno, que determina a utilização do entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, o
Recurso Especial no 973.733 – SC.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

No mencionado Recurso Especial, explanam os julgadores, ficou decidido que (i)
se houver recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional; e (ii) se não houver qualquer recolhimento/pagamento parcial
antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
Em observância a esse entendimento, observaram que no caso concreto, como não
existe nos autos prova de que houve pagamento antecipado das Contribuições do PIS e da
COFINS no período discutido – restou consignado que a mera declaração em DCTF não
equivale a pagamento –, o Acordão recorrido merece ser reparado, porque o prazo decadencial
dos tributos no período deve efetivamente ser contado nos termos do artigo 173, I, do CTN.
Dessa forma, resolveram dar provimento ao Recurso para “reverter a decadência
dos seguintes períodos (PA): meses de janeiro a agosto de 2004, para o PIS e dos meses de
fevereiro a julho de 2004, para a COFINS, aplicando-se a regra decadencial do art. 173, I, do
CTN, com retorno dos autos ao Colegiado a quo, para análise do mérito referente a esses
períodos referenciados.”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Como se verifica do relatório, retornam os autos da CSRF para que sejam
apreciadas as razões recursais quanto aos períodos cuja decadência fora revertida, quais sejam de
janeiro a agosto de 2004, para o PIS e dos meses de fevereiro a julho de 2004, para a COFINS.
Ressalte-se, por oportuno, que retorna pra análise o Recurso de Ofício, não
provido originariamente por esta TO.
Ocorre que, em que pese originariamente o Recurso de Ofício respeitasse o limite
de alçada, tais valores foram alterados, de forma que agora o mesmo não deve ser conhecido,
conforme se explicará a seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a PORTARIA MF n° 63, de
09/02/2017, a qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento das
DRJ deve recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do
tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$ R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).” (grifo nosso)
Contudo, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 daConstituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 doDecreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício,
observando-se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância".
Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge
o limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda
do objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor
de alçada atualmente vigente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Fl. 2500
DF CARF MF
Original